Tribunal: TJDFT
Processo: 0725645-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725645-82.2021.8.07.0000 RECORRENTES: CARLOS ALBERTO CARVALHO MONTEIRO, MARIA DE NAZARETH ANDRADE MONTEIRO RECORRIDO: RAFAEL LYRA MENEZES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Redirecionamento do cumprimento de sentença ao sócio liquidante: prescrição ânua consumada (CCB 206, §1o, V). Os recorrentes alegam violação ao artigo 206, § 1o, inciso V, do Código Civil, asseverando que não teria ocorrido o prazo prescricional, porque o presente caso trata de cumprimento de sentença decorrente de rescisão contratual c/c perdas e danos, não havendo que se falar na relação entre sócios e sociedade empresária. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação dos recorrentes à multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento ao artigo 206, § 1o, inciso V, do CC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido que “Cuida-se de cumprimento de sentença oriunda de rescisão contratual de empreitada global c/c reparação de danos (ids 30172595 e 30172857, autos principais), que foi redirecionado ao sócio liquidante, ora agravante. Observa-se que a sociedade devedora foi liquidada, com a respetiva baixa em 11/09/18 (id 42113721, autos principais), daí porque o pleito de redirecionamento do cumprimento de sentença em face do sócio/agravante, ocorrido em 26/03/2020 (id 60275080, autos principais), foi alcançado pelo prazo prescricional (...). Nota-se, pois, que entre a baixa da sociedade e o pedido de redirecionamento em face do sócio/agravante transcorreu mais de um ano e seis meses” (ID 33902285). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027